Tribunal: TJPA
Processo: 0012648-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012648-45.2019.8.14.0401

APELANTE: THALIA DIAS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial fixado; (iii) constatar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça; (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de recorrer em liberdade não pode ser examinado em sede de apelação criminal, uma vez que o recurso não se presta como substitutivo de
habeas corpus.

4. No que tange à dosimetria da pena, restou mantida a negativação da culpabilidade com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida (8,9 kg), consoante art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do Código Penal, autorizando, assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. No tocante ao regime de cumprimento da pena, este foi corretamente fixado no fechado, em razão da quantidade de droga e da vetorial negativa, conforme interpretação do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, que não foi demonstrada nos autos. Ademais, o STJ pacificou entendimento de que a eventual incapacidade financeira para arcar com as custas processuais deve ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível diante da valoração negativa da culpabilidade, quando justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida, conforme previsão do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, cuja análise compete à fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59; RITJPA, art. 30, I, “a”; CPC, art. 98; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal; STJ, HC: 411311 PE 2017/0196205-2, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/11/2017; STJ, AgRg no HC: 875148 SC 2023/0443270-0, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT, Sexta Turma, j. 22/4/2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019; Súmulas 6 e 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Thalia Dias Pinheiro apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que a condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11354887).

A apelante pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal e, subsidiariamente, pela redução proporcional à quantidade de vetoriais negativadas. Além disso, pugna pela modificação do regime de cumprimento da pena, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e, por fim, pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 11354888).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11354893), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13737456).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que na sentença o juízo sentenciante concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade, de modo que não subsiste interesse processual sob o ângulo pretendido, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

No tocante ao cálculo dosimétrico,
inexiste margem para redução da pena imposta à apelante.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou uma circunstância judicial (culpabilidade), nos seguintes termos:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em
vista a expressiva quantidade de entorpecente encontrada (8,9 kg, de acordo com o laudo de ID nº 64551449, fl. 03),
pelo que considero a culpabilidade,
in casu,
desfavorável à citada ré.

[...]

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes estão maculados, mas o registro será utilizado para fins de reincidência; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa”. (ID 11354887, grifo do original)

Sem embargo, verifico acerto do juízo sentenciante na valoração negativa da culpabilidade em razão da quantidade da droga, pois, “é certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico”, de modo que “considerando, sobretudo, uma circunstância judicial desfavorável fundamentada concretamente, bem como a grande quantidade de drogas apreendidas, e, levando em conta o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, mostra-se razoável majorá-la em 2/5, restando a pena-base fixada em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multas” (STJ,
HC: 411311 PE 2017/0196205-2
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/11/2017).

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ademais, no que se refere ao pedido pela modificação do regime de cumprimento da pena, verifico não assistir razão à defesa, pois incide a matriz jurisprudencial do STJ que aduz que “o regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art.
33
,
§§ 2º
e
3º
,
do
Código Penal
, não configurando
bis in idem
” (STJ,
AgRg no HC: 875148 SC 2023/0443270-0
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT, Sexta Turma, j. 22/4/2024).

Por fim, quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira da ré, que inclusive está sendo patrocinada por advogada particular.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exarada.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025